Tribunal: TJDFT
Processo: 0711827-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A atuação em legítima defesa, conforme descreve o art. 25 do Código Penal, se dá quando o agente, usando de forma moderada dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente.
2. Inaplicável a excludente de ilicitude, quando o próprio réu informa saber que sua atitude foi desproporcional, bem como não restou cabalmente demonstrada a existência de legítima defesa, sendo a versão apresentada pela vítima corroborada com o depoimento da testemunha e laudo pericial que atesta as agressões físicas.
3. Incabível a desclassificação da lesão corporal grave para lesão corporal leve quando o réu assume o risco de produzir efeitos mais gravosos no momento em que agride a vítima, que encontrava-se visivelmente com a saúde fragilizada, uma vez que utilizava óculos escuros no período da noite, demonstrando a necessidade de maior cuidado com a referida região.
4. Apelação conhecida e desprovida.